Tribunal: CARF
Processo: 10880.906840/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.906840/2008-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
CORSET ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
SUPERAÇÃO DE QUESTÃO PRELIMINAR / PREJUDICIAL. LIQUIDEZ
E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como a DCOMP retificadora não foi objeto de análise pela Unidade Local da
RFB, e uma vez superada a questão sobre a possibilidade de sua admissão,
cabe àquele órgão proceder à verificação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, com a prolação de novo despacho decisório. Dessa forma,
não há supressão do rito processual habitual e evita-se cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do direito creditório pleiteado na DCOMP
retificadora e emissão de novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em
exercício).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906840/2008-39
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906840/2008-39

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 92, que indeferiu o crédito de IPI
solicitado/utilizado no valor de R$ 703.000,39, referente ao 3o trimestre de 2003, e,
conseqüentemente, não homologou as compensações vinculadas ao presente processo.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi indeferido pela autoridade
administrativa em razão de: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. Os detalhamentos da apuração do
saldo credor ressarcível e da compensação encontram-se as fls. 93/94.
Segundo Informação Fiscal disponível na página internet da Receita Federal, endereço
www.receita.fazenda.gov.br (opção Serviços ou através de certificado digital na opção
e-CAC, assunto PER/DCOMP Despacho Decisório), da análise efetuada correspondente
ao 3o trimestre de 2003, a fiscalização constatou que o valor pedido de ressarcimento,
apesar de estar disponível na escrituração fiscal, não foi gerado no trimestre objeto do
pedido de ressarcimento, de acordo com o demonstrativo:
Saldo inicial credor no 3o Trimestre/2003 (RAIPI) = R$ 1.472.231,58 (A)
Saldo final credor no 3o Trimestre/2003 (RAIPI) = R$ 1.470.499,82 (B)
Saldo gerado no 3o Trimestre/2003 = (B) – (A) = 0
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 153/174, instruída dos documentos de fls. 175/588, na qual,
em síntese, fez as seguintes considerações:
1. A empresa ao escriturar as operações e prestações de entradas e saídas referentes ao
3o trimestre de 2003, deixou de cumprir uma das regras básicas de escrituração
fiscal, ou seja, não efetivou formalmente o lançamento dos créditos extemporâneos
apurados na época devidamente no Livro Registro de Apuração de IPI embora,
tenham sido devidamente lançados e escriturados no Programa PER-DCOMP que
nada mais é cópia do Livro Registro de Apuração do IPI conforme doc. 5. No caso,
trata-se apenas de falta de lançamento do crédito extemporâneo na obrigação acessória,
embora tenha ocorrido no PERDCOMP, pois a empresa jamais se aproveitou dos
créditos a maior ou indevidos;
2. Após análise de todo processo, da escrita fiscal e da legislação que rege a matéria,
conclui que:
“1) Embora não cumprindo com os devidos registros e estornos dos créditos a fim de
controlar melhor os saldos credores do IPI a impugnante demonstrou através de todas
as obrigações acessórias essenciais para apuração com apoio de outros materiais
auxiliares (planilhas analíticas) bem como, ajustes efetuados através de retificação este
último com autorização expressa do Fisco através de TERMO DE INTIMAÇÃO (doc.
7).
2) A substituição de declaração de compensação em 31/10/2008 apenas alterou o
trimestre calendário objeto de crédito, nada alterando quanto ao crédito pleiteado e
débito compensado à época, sendo o mesmo constituindo em conformidade com a
legislação.
3) O saldo credor objeto do crédito pleiteado através da Declaração de Compensação
que gerou o Despacho Decisório, trata-se de saldo credor constituído no 2o trimestre
de 2003, o qual se originou, e através da Declaração de compensação n°
29153.07786.141103.1.3.01-5603, que com a retificação desta a Declaração de
Compensação n° 24101.10253.130204.1.3.01-1668 passou a ser por saldo, conforme
documento anexo que comprova a existência do crédito.”
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906840/2008-39

3. Dessa forma, tendo em vista que a não homologação do crédito de IPI, glosa de
crédito e saldo credor inferior, onde não há previsão sob o indeferimento, uma vez que
somente dispõe sobre os dispositivos legais referente a possibilidade de constituição do
saldo credor e utilização do crédito, como tratar-se de um despacho eletrônico o
contribuinte não toma conhecimento do motivo do indeferimento, ofende os princípios e
critérios obrigatórios que consubstanciam a validade do ato administrativo, este é
manifestamente nulo, devendo ser anulado, bem como concedido prazo para
apresentação de documentos hábeis a demonstrar a Apuração de IPI e
conseqüentemente a homologação das compensações legalmente efetivadas;
4. Não há respaldo no ordenamento tributário pátrio a cominação de penalidade
pecuniária para o não cumprimento de obrigações ou os chamados deveres
instrumentais, como é o caso vertente;
5. A cominação de não homologação de compensação efetiva nos moldes determinados
pela SRFB, decorrentes de crédito de IPI legalmente reconhecido, é incompatível com o
sistema jurídico na medida em que não há previsão de descumprimento da obrigação
acessória com penalidade pecuniária. Como dito, a atividade fiscal deve ser sempre
regida por lei, o que torna qualquer expediente discricionário abusivo e ilegal. Neste
sentido também se posiciona nossa mais autorizada doutrina;
6. Ao final, requer seja reformada a decisão recorrida, bem como concedido prazo
para apresentação dos Livros de Registro de Apuração de IPI e documentos de
comprovação da legalidade do créditos, mantendo o deferimento ao direito creditório,
homologando as compensações feitas na época, vez que foram comprovadamente
efetivadas nos moldes da legislação tributária.
É o relatório.
A 12a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 27/03/2015, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-57.542, às fls. 591/597, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ABRANGÊNCIA
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise do
pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de
outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à parte inovar a lide
com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de inconformidade.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS.
A alegação do contribuinte acerca de direito creditório contra a Fazenda Nacional
deverá estar acompanhada de todos os elementos que comprovem o direito ao benefício.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/07/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 599), apresentou Recurso Voluntário em
21/08/2015, às fls. 601/612, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906840/2008-39

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA ALEGAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
O Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que apresentou retificação do
PER/DCOMP alterando o período de apuração do crédito do 3o trimestre de 2003 para o 2o
trimestre de 2003, no qual haveria crédito suficiente para realizar as compensações declaradas e
que não foram homologadas pelo Despacho Decisório ora combatido:
Consoante o que se observa da ementa da decisão impugnada, o crédito de IPI existia e
consta da escrita fiscal (inconteste), não obstante, em princípio, não tenha sido
gerado no trimestre objeto do ressarcimento. Observado o equívoco, com
autorização do Fisco, já que constatada a existência do crédito, foi possível retificar os
PER/DCOMP.
Assim, o cerne da questão fica por conta de saber se tal fato configuraria inovação do
pedido em sede de manifestação de inconformidade, porquanto ter sido a DCOMP
24101.10253.130204.1.3.01-1668, objeto do despacho não homologatório, gerada,
originalmente, no 3° trimestre de 2003, mas que, após retificações, frisa-se,
devidamente autorizadas, passar a integrar o 2° trimestre/ 2003.
(...)
No que se refere à alegada inovação do pedido inicial, não prospera tal justificativa.
Embora a retificação da declaração de compensação 24101.10253.130204.1.3.01-
1668 não tenha sido admitida, DCOMP retificadora 10822.78351.311008.1.7.01-
4869, é possível perceber que esta foi feita, com autorização fiscal, e antes da emissão
do despacho decisório. A retificação é de 31/10/08 enquanto o despacho decisório não
homologatório foi emitido somente em 18/02/2009.
A Recorrente não sabe os motivos pelos quais a retificação não foi admitida. Não
há dúvida de que houve autorização do Fisco para a retificação, do contrário, não
conseguiria transmitir a declaração retificadora. Lembrem-se ilustres Julgadores, que a
DCOMP foi apontada pelo SCC para análise manual, instaurado mandado de
procedimento fiscal (MPF), que resultou em efetiva fiscalização. Sabe-se que iniciado
o processo de fiscalização o contribuinte perde a espontaneidade de proceder a
quaisquer retificações, salvo, como in casu, quando o próprio Fisco autoriza eventual
regularização. Ressalta-se, não fosse a possibilidade de retificação, a Recorrente não
teria conseguido transmitir a DCOMP retificadora, pois o próprio sistema da Receita
Federal do Brasil está parametrizado para obstar a retificação quando já iniciado
qualquer ato de análise fiscal.
Além do mais, a não admissão da DCOMP retificadora sem qualquer manifestação
ou oportunidade da Recorrente se defender dos motivos que levou a Receita
Federal a não admiti-la, fere o princípio do contraditório e ampla defesa e não
deve ser mantida a não admissão da retificação.
Vale rememorar que o crédito está devidamente constituído no RAIPI e
homologado/chancelado pela fiscalização. Fato inconteste.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906840/2008-39

Sendo assim, não merece manutenção a alegação de que o houve inovação do pedido
inicial, pois a retificação da DCOMP objeto do despacho decisório foi feita
anteriormente à emissão do próprio despacho e consequentemente da apresentação
da manifestação de inconformidade e formação do litígio.
Também não merece manutenção a alegação de que o crédito não foi reconhecido
porque faltou provas do direito creditório. Conforme já repisado, em procedimento
fiscal, houve o reconhecimento in totum do crédito lançado no RAIPI, não ocorrendo,
ao final do mandado de procedimento fiscal, infrações que originassem créditos
tributários. O crédito constituído ao final do trimestre-calendário (3°/2003) é inclusive
reconhecido também na própria decisão combatida, nos termos já mencionado.
A Instrução Normativa RFB (IN RFB) no 900, de 30/12/2008, estabeleceu as
seguintes regras para retificação de pedidos de restituição/ressarcimento e declarações de
compensação:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
(...)
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido de
ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo
do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRFClasse Especial
ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Alega o Recorrente que retificou a DCOMP no 24101.10253.130204.1.3.01-1668
através da DCOMP retificadora no 10822.78351.311008.1.7.01-4869, enviada para a RFB em
31/10/2008. Como o Despacho Decisório (à fl. 92) foi emitido somente em 18/02/2009, a
DCOMP original, à princípio, poderia ter sido retificada.
Ocorre, contudo, que em 29/07/2008 foi iniciado um procedimento fiscal junto ao
contribuinte para verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IPI, cujo
encerramento ocorreu em 30/09/2008, conforme Termo de Encerramento de Fiscalização à fl.
194 (fl. 721, na numeração antiga). O contribuinte também noticiou este fato na sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 102/103), in verbis:
Ocorre que em 29/07/2008, a empresa foi intimada a cumprimento de Início de
Fiscalização, que tinha como objeto a análise da Declaração de Compensação objeto
desse processo e outras, o qual cumpriu integralmente com a intimação fiscal, e em
30/09/2008 a mesma foi encerrada.
Após o termino da fiscalização, conforme (doc. 3) anexo a empresa foi surpreendida ao
receber Despacho Decisório não homologando as compensações efetuadas na época por
meio de declaração de compensação, fundamentando que o saldo credor passível de
ressarcimento foi inferior ao valor pleiteado em PROCEDIMENTO FISCAL.
O início de procedimento de fiscalização afasta a espontaneidade do contribuinte,
nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906840/2008-39

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
De acordo com o § 2o acima transcrito, tendo a fiscalização se encerrado em
30/09/2008 sem a ciência do contribuinte em Despacho Decisório, sua espontaneidade foi
readquirida em 29/11/2008. Apesar do envio da DCOMP retificadora ter ocorrido em
31/10/2008, a reaquisição da espontaneidade em 29/11/2008 convalida esse documento, por
operar efeitos ex tunc, conforme Súmula CARF no 75:
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, entendo que foi equivocada a decisão de não admitir a DCOMP
retificadora, e voto por dar provimento parcial ao recurso, para declarar a nulidade do Despacho
Decisório e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do direito
creditório pleiteado na DCOMP retificadora e emissão de novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital